Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707299-80.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA XAVIER AGRAVADOS: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI, NALDIR CHAVES DE SOUSA, BANCO PAN S.A DESPACHO RODRIGO TEIXEIRA XAVIER se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta ter demonstrado a divergência jurisprudencial com a menção a julgados de tribunais diversos e que, nesse contexto, foram colacionados verbetes sumulares. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018